Tribunal: STF
Processo: HC 267206
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Pedro Henrique Silvano Goncalves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 
2. A parte agravante alegou: (i) violação ao princípio do colegiado; (ii) nulidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial e ausência de fundadas razões; (iii) constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (iv) necessidade de reconhecimento integral da nulidade probatória, conforme parecer do Ministério Público Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada diante das alegações de nulidade do ingresso domiciliar, excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio do colegiado e nulidade probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 
5. O ingresso domiciliar foi autorizado pelo pai do paciente e corroborado pela entrega espontânea da chave do quarto pelo próprio paciente, configurando fundadas razões para a atuação policial, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral). 
6. A credibilidade do depoimento policial, em virtude da fé pública inerente à função estatal, não foi desconstituída por indícios de incriminação injustificada. 
7. A análise de eventual excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a ausência de desídia ou mora estatal, o que não se verifica no caso concreto, dada a regularidade da tramitação processual. 
8. A decisão monocrática do relator, fundamentada em jurisprudência consolidada, não viola o princípio do colegiado, sendo possível sua revisão mediante agravo regimental. 
9. O parecer ministerial favorável à nulidade das provas não vincula o julgador, especialmente quando os elementos concretos dos autos e a jurisprudência consolidada apontam em sentido contrário. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando autorizado por morador ou amparado em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. 
3. A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada não viola o princípio do colegiado, sendo passível de revisão mediante agravo regimental. 
4. A análise de excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a ausência de desídia ou mora estatal, não se limitando a critérios matemáticos.
(HC 1.029.895 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a nulidade integral da prova obtida mediante ingresso domiciliar inconstitucional, bem como a nulidade de todos os elementos subsequentes dela derivados, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP”. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, com relação à alegação de nulidade em virtude da ilicitude das provas, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):

No caso concreto, verifico que havia fundadas razões para o ingresso: (i) denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local; (ii) patrulhamento e visualização de dois indivíduos em atitude suspeita; (iii) apreensão de seis buchas de maconha e R$ 60,00 com o paciente em via pública; (iv) indicação espontânea pelo próprio paciente da existência de mais entorpecentes em sua residência; e (v) consentimento do genitor para o ingresso e busca. 
Ademais, como bem destacado pela decisão agravada, o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para incriminação injustificada. 
A pretensão defensiva de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias quanto à dinâmica do flagrante e às circunstâncias do ingresso domiciliar demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 

Justificada a entrada forçada em domicílio pelas seguintes situações “(i) denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local; (ii) patrulhamento e visualização de dois indivíduos em atitude suspeita; (iii) apreensão de seis buchas de maconha e R$ 60,00 com o paciente em via pública;”, não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratando-se de crime permanente, ademais houve “ (iv) indicação espontânea pelo próprio paciente da existência de mais entorpecentes em sua residência; e (v) consentimento do genitor para o ingresso e busca.”.

Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.
(HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.
III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.
[...]
VI – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)  

Observo, ademais, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva —ausência de autorização válida para ingresso no domicílio — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 


3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente